Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 29.032.826/0001-14 (APELADO), ANA MARIA WOYCIECHOWSKI - CPF: 052.438.189-50 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL SOARES DE FREITAS - CPF: 052.097.669-00 (ADVOGADO), GUILHERME GIRALDELLI DOMENICI - CPF: 047.704.819-69 (ADVOGADO), GABRIELA PAULINO DE PAULA - CPF: 091.381.309-55 (ADVOGADO), ANGELO EDUARDO RONCHI - CPF: 005.924.179-99 (ADVOGADO), AMANDA CRISTHINA FLACH - CPF: 081.468.389-44 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES NEVES PINTO - CPF: 453.290.948-10 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELANTE), JOSE PAULO FERREIRA CORDEIRO - CPF: 047.539.831-96 (ADVOGADO), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: -
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES
– NOTA FISCAL – MERCADORIAS ENTREGUES - INADIMPLÊNCIA CONFESSA -
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDIC
IAL -
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESTATAL - AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO - FALTA DE INTERESSE
- SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se
comprovada a entrega das mercadorias descritas na nota fiscal inadimplida pela requerida, age com acerto a sentença em constituir o título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC, m
áxime se
não
fora
apresentou nenhum fato hábil a extinguir, modificar ou impedir o direito do credor.

O fato de se tratar de empresa prestadora de serviços públicos em favor do município não constitui fundamento à
improcedência
do pedido da credora, nota
da
mente
no caso em
que sequer houve constrição de patrimônio
a justificar interesse recursal da apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA
, contra sentença que na Ação Monitória nº 1020449-55.2020.8.11.0041, movida por
Data Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda – ME,
julgou procedente o pedido para constituir em título executivo judicial o valor de R$75.787,60, referente a Nota Fiscal nº 081/01, com correção peno INPC, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, bem assim do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, aduz se tratar de empresa públicas sem fins lucrativos, oriundos essencialmente do SUS, de modo que pertence à administração pública indireta, presta serviços públicos de saúde, caso em que não deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de retirar do erário valores que poderiam ser utilizados em favor da saúde pública.

Argumenta que por ser empresa pública, não pode ser considerada devedora de nenhum título executivo, porquanto sem fins lucrativos, não atua em regime de concorrência e depende integralmente dos recursos fiscais do Município.

Prossegue no sentido de que o patrimônio das Estatais (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) prestadoras de serviços públicos, como é o caso da Empresa Cuiabana de Saúde Pública - ECSP, equipara-se ao dos bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público e, por isso, se sujeitam ao regime especial e, portanto, são gravados com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade.

Requer o provimento do apelo para que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial prestado em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa e, consequentemente, nessa mesma esteira; seja determinada a sujeição da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP ao regime constitucional de precatórios, nos termos da Lei n°. 5.723, de 17 de outubro de 2013 e Lei n°. 5.900, de 22 de dezembro de 2014 (que alterou a Lei n°. 5.723) e seu Estatuto Social regido pelo Decreto n° 5.699, de 12 de janeiro de 2015.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do apelo (id 186210209).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 197143159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação monitória ajuizada por
Data Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda – ME,
em desfavor da ora apelante
Empresa Cuiabana de Saúde Pública
.

A recorrente reclama reforma da sentença ao fundamento sintetizado de que, por se tratar de empresa pública sem fins lucrativo e por depender, essencialmente dos recursos do SUS, repassados pela Prefeitura de Cuiabá, não pode sofrer constrição em seu patrimônio.

O argumento não é suficiente para reformar a sentença impugnada que, com lastro probatório na Nota Fiscal n
º 081/001, no valor de R$75.787,60
(id 186209695)
, julgou procedente o pedido da a
utora,
para constitui
r
em título executivo
referida prova
,
frente a inadimplência da recorrente
na aquisição dos produtos ali descritos.

Registre-se que
não houve negativa
da apelante
acerca do
recebimento da mercadoria
, tampouco negativa
sobre referida negociação
, preferido a
recorrente
a afirmar
, apenas,
que não aufere lucros e
, por ser empresa pública no ramo da saúde
municipal
de Cuiabá,
não poderia sofrer
constrição sobre seus bens
.

Ocorre que tal argumento não se revela suficiente para
desconstitui
r a sentença que bem apreciou a controvérsia, na medida em que
caracteriza
da

a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC, satisfazendo o pressuposto da admissibilidade do pedido monitório.

Por consequência
, a sucumbência
é devida pelo vencido ao vencedor
, não importando tratar-se de empresa pública ou privada.

Assim
, não procede o argumento de que por se constituir empresa pública, não poderia sofrer constrição, máxime porque conforme consta da sentença
“d
iante da inexistência de penhora de bens, não há necessidade de discorrer, nessa fase processual, sobre a impenhorabilidade dos bens da empresa devedora”
,
caso em que não há se falar em
“
inconstitucionalidade dos atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial prestado em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024